Tribunal: STF
Processo: Rcl 77812
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pelo Estado do Piauí contra decisões judiciais proferidas pelo Tribunal de Justiça do Estado do Piauí (Processo 0752479-14.2024.8.18.0000), que teriam violado a autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970, ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022, Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013, Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009, RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (decisão monocrática), DJe 14/06/2018, ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX (decisão monocrática), DJe 07/03/2025, RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025, ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA (decisão monocrática), DJe 27/11/2024, e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE. 



    Na petição inicial, a parte Reclamante apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (eDoc. 1):



    “Trata-se, na origem, do processo de conhecimento nº 0018538- 39.2011.8.18.0140 que, após o regular trâmite, teve seu pedido julgado procedente. Houve trânsito em julgado e o consequente cumprimento de sentença nº 0853623-67.2022.8.18.0140 atualmente em tramitação na 2º Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina/PI. 



    Já de início, salta aos olhos que o título executivo, em sentido contrário ao entendimento consolidado por este C. Supremo Tribunal Federal, permitiu que os vencimentos dos exequentes (servidores públicos estatutários) fossem fixados a partir do patamar de seis salários mínimos, nos termos do art. 5° da Lei n. 4.950-A/66. 



    Transcrevo a ementa do acórdão exequendo ID nº 15731003 (ANEXO 1).



    […]



    O Juiz condutor do cumprimento de sentença nº 0853623-67.2022.8.18.0140, interpretando o título exequendo de maneira incompatível com a Constituição Federal, determinou aos ente públicos estaduais a fixação dos vencimentos dos servidores públicos estaduais exequentes em valores que representam a aplicação múltipla de salários mínimos devidamente atualizados. 



    Com efeito, no cumprimento de sentença nº 0853623-67.2022.8.18.0140, os exequentes buscaram a implementação imediata do enquadramento dos servidores conforme a Lei Estadual nº 4.640/1993, apresentando um parecer contábil unilateral que pretende promover a indexação ou vinculação da remuneração dos servidores ao salário mínimo. 



    O Estado do Piauí demonstrou que já havia efetuado o enquadramento dos servidores de acordo com a Lei Estadual n. 7.460/2021, que estabeleceu novo regime jurídico para os servidores estaduais e FIXOU OS VALORES DEVIDOS À TÍTULO DE VENCIMENTO AOS AGENTES DO EMATER/PI.



    Não obstante, o Juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública de Teresina, em decisão proferida (ANEXO 02), determinou ao Estado do Piauí que efetuasse o enquadramento dos servidores técnicos agrícolas nos termos da revogada Lei Estadual n. 4.640/1993, seguindo a tabela remuneratória constante no parecer contábil privado e unilateral, encomendado pelos exequentes, in verbis: 



    […]



     Posteriormente, o mesmo Juiz condutor do cumprimento de sentença nº 0853623- 67.2022.8.18.0140, complementando a decisão supra, determinou que a indexação ou vinculação dos vencimentos dos servidores exequentes deveria ter como base o salário mínimo de 2019 (ANEXO 03). 



    Submetida a questão ao C. TJPI, via agravo de instrumento nº 0752479- 14.2024.8.18.0000, foi proferido o Acórdão (ANEXO 04), onde a Corte Estadual, mantendo a decisão de piso em todos os seus termos, incrementou ainda mais os vencimentos dos exequentes, determinando a correção dos vencimentos dos servidores (vencimento e vantagens decorrentes), indexando-os ao salário mínimo de 2022, in verbis: 



    […]



    Desta feita, o Tribunal de origem, aplicando erroneamente as conclusões extraídas das ADPFs n.º 53, 149 e 171, corrigiu os vencimentos de servidores públicos estatutários a partir da aplicação múltiplas de salários mínimos, a despeito de sucessivas legislações estaduais que passaram a disciplinar os vencimentos dos servidores em questão (Lei Estadual nº 4.640/93 sucedida pela Lei Estadual nº 7.460/21) (ANEXO 05)



    O parecer contábil referido na decisão ID nº 23320587, elaborado unilateralmente pelos exequentes, vincula expressamente a remuneração dos servidores ao salário mínimo, estabelecendo valores remuneratórios com base na correlação percentual com o vencimento inicial dos técnicos de nível superior, corrigidos pelo salário mínimo profissional (Lei 4.950-A). O parecer tem o seguinte título, aberrante e autoexplicativo da sua impetuosa inconstitucionalidade: 



    […]



     É importante salientar que, paralelamente, o próprio Supremo Tribunal Federal, em julgamentos relacionados à mesma controvérsia e envolvendo as mesmas partes, já havia firmado o entendimento quanto à impossibilidade de vinculação da remuneração dos servidores públicos ao salário mínimo. 



    […]



    Este Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 885 de repercussão geral (RE 955.227), fixou entendimento no sentido de que as decisões proferidas pelo STF em sede de controle concentrado ou de repercussão geral interrompem automaticamente os efeitos temporais das decisões, mesmo que transitadas em nas relações jurídicas de trato sucessivo, independentemente de ação rescisória. 



    Assim, o título judicial exequendo (com trânsito em julgado), mister diante da intepretação dada ao mesmo pelos exequentes no cumprimento de sentença nº 0853623-67.2022.8.18.0140, intepretação essa inteiramente acolhida pelo Acórdão reclamado, deverão ter seus efeitos temporais estariam automaticamente cessados, posto que manifestamente inexequível, por estar fundado em interpretação já declarada inconstitucional pelo STF, a saber: [...]”.



    Ao final, no mérito, requer a procedência do pedido para “cassar integralmente a decisão reclamada, proferida pelo 2ª Câmara de Direto Público do C. TJPI nos autos do agravo de instrumento nº 0752479- 14.2024.8.18.0000, com a consequente extinção do processo de cumprimento de sentença na origem, por absoluta inexequibilidade do título judicial, nos termos do art. 525, § 12, do Código de Processo Civil, sendo certo que dos exequentes tratados no feito já se encontram devidamente enquadrados e recebendo seus vencimentos nos exatos termos da Lei Estadual n. 7.460/2021”.



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento da reclamação para o Supremo Tribunal Federal, dispõem o art. 102, I, l, e o 103-A, caput e § 3º, ambos da Constituição Federal:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei.



    [...]



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso.”



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil de 2015:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”



    Os paradigmas de controle invocados pelo ente público Reclamante são as decisões desta SUPREMA CORTE na RP 716, Rel. Min. ELOY DA ROCHA, DJe 13/03/1970, ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022, Tema 24-RG, RE 563.708, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 02/05/2013, Tema 41-RG, RE 563.965, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, DJe 20/03/2009, RE 1.071.373, Rel. Min. DIAS TOFFOLI (decisão monocrática), DJe 14/06/2018, ARE 1.519.224, Rel. Min. LUIZ FUX (decisão monocrática), DJe 07/03/2025, RE 1.426.080-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, DJe 19/03/2025, ARE 1.526.509, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA (decisão monocrática), DJe 27/11/2024, e o teor das Súmulas Vinculantes 4, 10 e 37 desta CORTE. 



    Sem razão o Reclamante. 



    O Juízo reclamado, 2ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Piauí, deu provimento a Agravo de Instrumento interposto pelos exequentes, ora beneficiários, em acórdão que restou assim ementado e fundamentado no ponto de interesse (eDoc. 7):



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. SERVIDORES EMATER. REVISÃO SALARIAL. BASE DE CÁLCULO DO PISO SALARIAL DOS PROFISSIONAIS DE ENGENHARIA, QUÍMICA, ARQUITETURA, AGRONOMIA E VETERINÁRIA A PARTIR DA DATA DA PUBLICAÇÃO DA ATA DE JULGAMENTO DAS ARGUIÇÕES DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL (ADPFS) 53, 149 E 171. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 



    1. O inconformismo dos exequentes, ora agravantes, reside na pretensão da aplicação de piso salarial do ano de 2022, com base nas ADPF’s nº 53, 149 e 171.



    2. De fato, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial dos profissionais de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária a partir da data da publicação da ata de julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 53, 149 e 171.



    2. Consignou-se expressamente no mencionado julgado que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento das referidas ADPFs, em 03.3.2022.



    3. Neste teor de argumentação, demonstrada a relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial, a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito dos agravantes, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe e se faz necessária.



    […]



    Trata-se de Agravo de Instrumento com Pedido de Efeito Suspensivo interposto por LUIZ GONZAGA MAIA DIOGENES E OUTROS em face de decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara dos Feitos da Fazenda Pública da Comarca de Teresina/PI, nos autos do CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA N° 0853623-67.2022.8.18.0140 proposto em face do ESTADO DO PIAUÍ e do EMATER-PI - INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA E EXTENSÃO RURAL DO ESTADO DO PIAUÍ, que entendeu que o ajuste aplicado pelos executados no contracheque dos servidores, piso salarial de 2019, atendia ao pedido de cumprimento de sentença formulado. 



    Em suas razões, ID. 15730999, os agravantes alegam, em suma, a necessidade de reforma do decisum, tendo em vista que “em relação ao marco para fixação da base de cálculo salarial deve-se utilizar o julgado do Supremo Tribunal Federal na ADPF 149 que estabeleceu que os vencimentos devem ser fixados de acordo com o piso salarial vigente na data de publicação da ata da sessão de julgamento, em 2022”. 



    Pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, determinando “a correção na remuneração dos servidores (vencimento e vantagens decorrentes) CONFORME A CLASSE E REFERÊNCIA, HORIZONTAL E VERTICAL E ANO BASE 2022, na carreira, conforme o conteúdo do acórdão exequendo transitado em julgado”



    […]



    Conforme se infere dos autos, o acórdão exequendo assegurou aos autores, enquanto servidores egressos da EMATER, o direito de perceberem seus vencimentos com base na Lei n. 4.640/93, o que implica, portanto, na fixação do nível inicial da carreira em seis vezes do salário-mínimo. 



    O inconformismo dos exequentes, ora agravantes, reside na pretensão da aplicação de piso salarial do ano de 2022, com base nas ADPF’s nº 53, 149 e 171. 



    De fato, sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou o congelamento da base de cálculo do piso salarial dos profissionais de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária a partir da data da publicação da ata de julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental (ADPFs) 53, 149 e 171. 



    […]



    Em seu voto pela procedência parcial das ações, a relatora, ministra Rosa Weber, afirmou que a vedação da vinculação ao salário-mínimo visa impedir que ele seja utilizado como fator de indexação econômica, evitando, com isso, a espiral inflacionária resultante do reajuste automático de verbas salariais e parcelas remuneratórias no serviço público e na atividade privada. Contudo, o STF tem entendido que o texto constitucional não veda a pura e simples utilização do salário mínimo como mera referência paradigmática. 



    A Corte, em diversas ocasiões, reconheceu a compatibilidade com a Constituição de normas que utilizavam o salário-mínimo como parâmetro de fixação de valores, desde que respeitada a vedação à indexação financeira para efeito de reajustes futuros. 



    Assim, consignou-se expressamente no mencionado que o piso salarial dos empregados públicos contratados como engenheiros, químicos, arquitetos, agrônomos e veterinários teria como valor de referência o salário-mínimo nacional vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento das referidas ADPFs, em 03.3.2022. 



    […]



    Isto posto, voto pelo CONHECIMENTO E PROVIMENTO do recurso, reformando a decisão recorrida, para determinar a correção na remuneração dos servidores recorrentes (vencimento e vantagens decorrentes), conforme a classe e referência, horizontal e vertical e ano-base 2022 na carreira, conforme o conteúdo do acórdão exequendo transitado em julgado.”



    Em sede de Embargos de Declaração, o Juízo reclamado assim se manifestou novamente sobre a questão jurídica controvertida (eDoc. 8):



    “O título exequendo assegurou aos autores/embargados, enquanto servidores egressos da EMATER, o direito de perceberem seus vencimentos com base na Lei nº 4.640/93, o que implica, portanto, na fixação do nível inicial da carreira em seis vezes o salário mínimo. 



    Registrou-se, ainda, que não prospera a alegação do embargante de inaplicabilidade do decidido nas ADPFs 53, 149 e 171 aos exequentes/agravantes. 



    Desta feita, o acórdão embargado expressamente reproduziu o entendimento firmado pelo STF nas ADPFs nº 53, 149 e 171, destacando que o piso salarial dos profissionais da engenharia, arquitetura, agronomia, química e veterinária deve ser calculado com base no salário mínimo vigente em 03/03/2022. 



    Além disso, a decisão transcreveu integralmente a vedação à retroatividade dos efeitos financeiros, conforme expresso na ementa do julgamento dos embargos de declaração na ADPF 53 (ID. 17801126): 



    "Aplicam-se, desse modo, em relação às decisões transitadas em julgado, os efeitos do acórdão embargado, observando-se o ‘quantum’ fixado a título de piso salarial no tocante às parcelas salariais vencidas após a publicação da ata da sessão de julgamento (ocorrida no dia 03.3.2022), vedada a produção de efeitos financeiros retroativos a essa data." 



    Ou seja, o próprio acórdão embargado já consignou a impossibilidade de efeitos financeiros retroativos, afastando qualquer omissão. 



    O embargante, a pretexto de apontar uma suposta omissão, busca, na verdade, rediscutir o mérito da decisão, o que não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.”



    Como se vê, a parte Reclamante se insurge essencialmente contra o título judicial exequendo transitado em julgado, cujos termos são expressos em submeter o reajuste salarial dos ora beneficiários à regência da Lei estadual 4.640/1993, que faz referência à Lei federal 4.950-A/1966, para estipular o cálculo do piso salarial de determinadas categorias profissionais com base em múltiplos do salário mínimo em dado período de tempo. 



    Os atos reclamados proferidos em sede de cumprimento de sentença na origem, por sua vez, apenas concretizaram o que decorre do próprio título executivo definitivamente julgado. Na parte em que menciona o que decidido na ADPF 53 MC-REF, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe 18/03/2022, o Tribunal reclamado aplicou o entendimento fixado por esta SUPREMA CORTE naquela oportunidade, relativamente à data do congelamento da base de cálculo do piso salarial da categoria e à vedação a efeitos retroativos e reajustamentos salarias automáticos futuros. 



    Eis a ementa do referido acórdão: 



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. Conversão da apreciação do referendo de liminar em julgamento final de mérito. Piso salarial dos profissionais diplomados em curso superior de engenharia, química, arquitetura, agronomia e veterinária (lei nº 9.450-a, de 22 de abril de 1966). Salário profissional fixado em múltiplos do salário-mínimo nacional. Alegada transgressão à norma que veda a vinculação do salário-mínimo “para qualquer finalidade” (cf, art. 7º, iv, fine). Inocorrência de tal violação. Cláusula constitucional que tem o sentido de proibir o uso indevido do salário-mínimo como indexador econômico. Precedentes. 



    1. Conversão do referendo de medida cautelar em julgamento definitivo do mérito. Precedentes.



    2. Distinções entre o tratamento normativo conferido pelo texto constitucional às figuras jurídicas do salário-mínimo (CF, art. 7, IV) e do piso salarial (CF, art. 7, IV).



    3. A cláusula constitucional que veda a vinculação do salário mínimo “para qualquer finalidade” (CF, art. 7, IV, fine) tem o sentido proibir a sua indevida utilização como indexador econômico, de modo a preservar o poder aquisitivo inerente ao salário mínimo contra os riscos decorrentes de sua exposição às repercussões inflacionárias negativas na economia nacional resultantes da indexação de salários e preços.



    4. Além disso, a norma protetiva inserida no quadro do sistema constitucional de garantias salariais (CF, art. 7, IV, fine) protege os trabalhadores em geral contra o surgimento de conjunturas político- -econômicas que constituam obstáculo ou tornem difícil a implementação efetiva de planos governamentais de progressiva valorização do salário- -mínimo, motivadas pela aversão aos impactos econômicos indesejados que, por efeito da indexação salarial, atingiriam as contas públicas, especialmente as despesas com o pagamento de servidores e empregados públicos.



    5. O texto constitucional (CF, art. 7º, IV, fine) não proíbe a utilização de múltiplos do salário-mínimo como mera referência paradigmática para definição do valor justo e proporcional do piso salarial destinado à remuneração de categorias profissionais especializadas (CF, art. 7º, V), impedindo, no entanto, reajustamentos automáticos futuros, destinados à adequação do salário inicialmente contratado aos novos valores vigentes para o salário-mínimo nacional.



    6. Fixada interpretação conforme à Constituição, com adoção da técnica do congelamento da base de cálculo dos pisos salariais, a fim de que sejam calculados de acordo com o valor do salário-mínimo vigente na data da publicação da ata da sessão de julgamento. Vencida, no ponto, e apenas quanto ao marco referencial do congelamento, a Ministra Relatora, que o fixava na data do trânsito em julgado da decisão.



    7. Arguição de descumprimento conhecida, em parte. Pedido parcialmente procedente”.



     



    Em suma, é inviável o acolhimento da pretensão deduzida pela ora Reclamante sem que haja a rescisão do título judicial exequendo, o que é vedado pelo óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso I, do CPC. Logo, não é possível aferir a estrita aderência com os precedentes vinculantes invocados, tampouco houve a demonstração de teratologia na matéria inaugurada pelos atos reclamados. 



    Como já mencionado, o que se verifica é a insurgência do ente público quanto ao título executivo que ensejou os atos impugnados. O que, no entanto, não se pode vindicar na via estreita da Reclamação Constitucional, sob pena de a tornar instrumento de desconstituição da coisa julgada material, finalidade para a qual não é vocacionada. 



    Dessa forma, a postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento aplicado na origem, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já se pronunciou, por diversas vezes, no sentido de que a reclamação constitucional não deve ser utilizada como sucedâneo recursal ou atalho processual (RCL 31.486 AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 26/11/2018; e RCL 16.038 AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 30/10/2014). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria Geral da República. 



    Publique-se. 



    Brasília, 08 de abril de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente